Tribunal: TJES
Processo: 5007280-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007280-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Letícia de Oliveira Camargo contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Procedimento Comum, na qual a agravante pleiteia sua reintegração ao Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024 para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, alegando vícios na fase de Avaliação Psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou arbitrariedade na eliminação da candidata na fase de avaliação psicológica do concurso; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com reintegração imediata da agravante ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A avaliação psicológica prevista no edital atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, apresentando previsão legal expressa, critérios técnico-científicos objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

4.
A eliminação da candidata se deu por inaptidão nos critérios de “Atenção” e “Flexibilidade”, conforme critérios estabelecidos no edital, que prevê reprovação em caso de insuficiência em duas ou mais dimensões do perfil profissiográfico.

5.
A divulgação pormenorizada dos critérios avaliativos não é exigível, sob pena de comprometer a finalidade do exame psicológico, como já assentado pelo STF (Tema 485 da Repercussão Geral) e pelo STJ.

6.
O laudo psicológico particular apresentado pela agravante não possui força probatória suficiente para desconstituir a avaliação oficial, por ter sido elaborado fora do contexto do concurso e da metodologia da banca examinadora.

7.
A resposta ao recurso administrativo, ainda que padronizada, indicou os fundamentos técnicos da inaptidão, os testes aplicados, os parâmetros definidos no edital e permitiu o exercício do contraditório.

8.
A concessão da tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito alegado e risco de dano, os quais não se encontram presentes no caso, diante da legalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
A avaliação psicológica em concurso público é válida quando prevista em lei, fundamentada em critérios técnicos e objetivos, e acompanhada de possibilidade de revisão administrativa.

2.
Laudo psicológico particular posterior, elaborado fora da metodologia oficial, não tem força para invalidar avaliação homologada pelo concurso.

3.
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do conteúdo técnico de provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Resolução CFP nº 002/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, RE 1.133.146/DF (Tema 485); STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.11.2018; TJES, AI nº 5002236-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 05.09.2023; TJES, AI nº 5004193-76.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 5011315-92.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A decisão agravada indeferiu o pleito liminar formulado pela ora agravante, o qual visava à sua reintegração imediata ao Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024, para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, com fulcro na suposta existência de vícios na fase de Avaliação Psicológica. Consta ainda da decisão impugnada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o recebimento de aditamento à inicial.

Em suas razões recursais (Id n. 13623515), a parte agravante sustenta, em resumo:
(i)
ter sido considerada “contraindicada” na etapa psicotécnica do certame, por suposta inaptidão nos critérios de Atenção, Iniciativa e Flexibilidade, sem que os critérios de avaliação tenham sido devidamente expostos de forma objetiva e transparente;
(ii)
ter impugnado administrativamente tal decisão, sendo seu recurso negado de forma genérica e desmotivada, em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos;
(iii)
que foram empregados critérios subjetivos e testes psicológicos inadequados ou aplicados de forma viciada, conforme atestado por parecer técnico particular elaborado por psicóloga especializada em avaliação psicológica;
(iv)
que já foi aprovada em outros exames psicológicos similares, como no concurso do IASES, e que exerce função pública com porte de arma, o que evidenciaria sua aptidão para a atividade ora almejada.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, com a consequente reintegração da agravante ao certame e sua participação nas fases subsequentes até ulterior deliberação deste Tribunal. Pugna, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.

Decisão lançada no Id n. 13641567 indeferindo o efeito suspensivo pretendido pela parte recorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 14459465, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há ilegalidade no ato administrativo que desclassificou a candidata, tampouco demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela requerida.

Contrarrazões também apresentadas pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
no Id n. 14002612, sustentando a legalidade e legitimidade da avaliação realizada, a inexistência de nulidades e a ausência de elementos que desconstituam a presunção de veracidade do ato administrativo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n.º 5011315-92.2025.8.08.0024, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar formulado pela ora agravante, o qual visava à sua reintegração imediata ao Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024, para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, com fulcro na suposta existência de vícios na fase de Avaliação Psicológica. Consta ainda da decisão impugnada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o recebimento de aditamento à inicial.

Em suas razões recursais (Id n. 13623515), a parte agravante sustenta, em resumo:
(i)
ter sido considerada “contraindicada” na etapa psicotécnica do certame, por suposta inaptidão nos critérios de Atenção, Iniciativa e Flexibilidade, sem que os critérios de avaliação tenham sido devidamente expostos de forma objetiva e transparente;
(ii)
ter impugnado administrativamente tal decisão, sendo seu recurso negado de forma genérica e desmotivada, em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos;
(iii)
que foram empregados critérios subjetivos e testes psicológicos inadequados ou aplicados de forma viciada, conforme atestado por parecer técnico particular elaborado por psicóloga especializada em avaliação psicológica;
(iv)
que já foi aprovada em outros exames psicológicos similares, como no concurso do IASES, e que exerce função pública com porte de arma, o que evidenciaria sua aptidão para a atividade ora almejada.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, com a consequente reintegração da agravante ao certame e sua participação nas fases subsequentes até ulterior deliberação deste Tribunal. Pugna, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no Id n. 14459465, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há ilegalidade no ato administrativo que desclassificou a candidata, tampouco demonstração dos requisitos legais para a concessão da tutela requerida.

Contrarrazões também apresentadas pela
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
no Id n. 14002612, sustentando a legalidade e legitimidade da avaliação realizada, a inexistência de nulidades e a ausência de elementos que desconstituam a presunção de veracidade do ato administrativo.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13641567, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição mais aprofundada, não identifico razões para alterar o posicionamento da referida decisão, motivo pelo qual a ratifico integralmente.

A avaliação psicológica tem por finalidade excluir do certame candidatos que apresentem traços pessoais incompatíveis com as atribuições inerentes ao cargo pleiteado. Nessa perspectiva, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia conceitua a avaliação psicológica no contexto de seleção de candidatos como um procedimento sistemático, fundamentado em métodos científicos, destinado à coleta e análise de informações com o objetivo de identificar características psicológicas do(a) candidato(a) que guardem consonância com as exigências funcionais e o perfil profissional do cargo.
Por sua vez, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia estabelece que o profissional da área deverá selecionar métodos e técnicas psicológicas fundamentados em estudos científicos, os quais devem contemplar as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo, incluindo a descrição pormenorizada das atividades, o perfil profissiográfico, a identificação dos construtos psicológicos exigidos e das características que possam representar impedimentos ou restrições ao desempenho das funções (inciso I). Ademais, determina-se que, a partir dos resultados obtidos em cada instrumento aplicado, o psicólogo proceda a uma análise integrada e dinâmica, relacionando-os ao perfil profissiográfico, às competências requeridas e aos fatores limitadores ao exercício do cargo (inciso II).
Nessa perspectiva, a avaliação psicológica assume papel essencial para a Administração Pública, ao permitir a verificação da aptidão do candidato para desempenhar as atividades correspondentes ao cargo pretendido, especialmente nos casos voltados à segurança pública, cujos ocupantes se veem, rotineiramente, submetidos a situações de elevada pressão emocional e operacional, além de lidarem com armamento letal.
No tocante à exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 758.533, editou a
Súmula Vinculante nº 44
, a qual dispõe que:
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De modo mais detalhado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em concursos públicos depende da observância de três requisitos cumulativos:
(i)
existência de previsão legal expressa;
(ii)
utilização de critérios técnicos-científicos objetivos; e
(iii)
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

À luz desse entendimento vinculante, verifica-se que o concurso para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, regido pelo Edital nº 02/2024, prevê expressamente, em seu item 13, a realização de Avaliação Psicológica com base em critérios objetivos e instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, conforme a plataforma SATEPSI.

No caso em tela, a eliminação da agravante decorreu de inaptidão identificada nos critérios "Atenção" e "Flexibilidade", conforme estabelecido na cláusula 13.7.1 do edital, que prevê a reprovação na hipótese de não atingimento da dimensão esperada em duas ou mais das catorze características exigidas.

Embora se exija que os critérios adotados na avaliação do perfil psicológico dos candidatos sejam pautados na cientificidade e na objetividade, é evidente que tais parâmetros não podem ser previamente descritos, de forma minuciosa, na legislação específica ou no edital do certame, sob pena de se comprometer a finalidade do exame. Isso porque a excessiva publicização dos critérios poderia, inclusive, ensejar a preparação dirigida dos candidatos, mediante treinamento de respostas tidas como compatíveis com o perfil idealizado pela Administração Pública, em detrimento da veracidade das características avaliadas e da efetiva aferição da aptidão para o exercício das funções inerentes ao cargo.
Em mesmo sentido, destaco precedente desta Corte Estadual de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Como bem ponderado pelo juízo de origem,
“não cabe ao Poder Judiciário sopesar qual seria a melhor técnica psicológica para avaliar a personalidade do candidato. Até mesmo porque, na Ciência da Psicologia, há uma gama de atividades que, apesar de diversas, visam avaliar a mesma habilidade do indivíduo. Esse fator, a meu ver, afasta a configuração do vício alegado pela parte requerente, dentro da Avaliação Psicológica.”
O STF, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 1.133.146/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21/11/2018), firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo de provas e critérios técnicos, salvo evidente violação à legalidade ou constitucionalidade.

Nessa linha, o que se impõe é a existência de critérios objetivos tanto para a condução da avaliação quanto para a aferição dos resultados, de modo a resguardar ao candidato o direito de impugnar o exame, seja por meio de recurso administrativo dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. Por essa razão, não se exige a divulgação prévia e pormenorizada dos instrumentos utilizados, sob pena de comprometer a finalidade do exame e sua fidedignidade.

Diferentemente do que sustenta a parte agravante, o edital do certame em questão contemplou critérios objetivos para a avaliação psicológica, ao definir expressamente o perfil profissiográfico requerido para o cargo em disputa. Foram especificadas as características a serem analisadas e previsto que o candidato seria considerado não recomendado caso apresentasse desempenho insuficiente em duas ou mais dessas dimensões.

Embora a parte agravante tenha apresentado laudo psicológico particular como argumento para infirmar a avaliação oficial, este documento foi produzido em momento posterior ao certame, em ambiente desvinculado da metodologia utilizada e sem os mesmos critérios de comparação entre candidatos.

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que laudos unilaterais não são hábeis, por si só, para afastar os efeitos de avaliação técnica homologada em concurso público, especialmente quando há critérios objetivos e revisão administrativa disponível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO EM EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.
2. O laudo produzido unilateralmente e fora do contexto do concurso, é insuficiente a infirmar a conclusão da Comissão Avaliadora. Dessa forma, o resultado da avaliação psicológica não pode ser substituído sem que demonstrado eventual irregularidade nos testes ou nos critérios utilizados para resultado do exame.
3. Além disso, importante frisar que eventual aceitação de laudo produzido unilateralmente, posterior ao resultado obtido em exame de caráter eliminatório, implicaria em violação ao princípio da isonomia com os demais candidatos do certame. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002236-35.2023.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.09.2023)
ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico “14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”, mais precisamente no item 14.2 que “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”. 3. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelos réus-agravados, conforme itens 14.9.1 e 14.10 do Edital nº 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova unilateral trazida pela recorrente é insuficiente para assegurar a ela o deferimento da tutela provisória, sobretudo porque as explicações ofertadas no laudo psicológico realizado pela banca examinadora se mostram satisfatórias para fundamentar a contraindicação da agravante.
E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5004193-76.2020.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.10.2021)

Além disso, alegações de que a resposta ao recurso administrativo teria sido padronizada não infirmam, por si, a validade do ato. A banca explicitou os fundamentos técnicos da inaptidão, indicou os testes aplicados, os resultados obtidos e os parâmetros de corte definidos no edital, permitindo o pleno exercício do contraditório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA DE OLIVEIRA CAMARGO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar